Tribunal: TJSP
Processo: 2264178-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264178-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é impetrante RODRIGO
FREITAS COLOMBINO e Paciente JEFERSON CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264178-42.2020.8.26.0000 -Voto no 45.959 (raav)
2
VOTO no: 45.959
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 2264178-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Rodrigo Freitas Colombino
PACIENTE: Jeferson Carlos da Silva
COMARCA: Guaíra
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Rodrigo Freitas Colombino em favor de JEFERSON CARLOS DA
SILVA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva,
sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/16 e documentos
fls. 17/98).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão hostilizada, lastreada basicamente na gravidade abstrata
do delito, insuficiente para validar a medida extreme e excepcional, observando-se
que não há nos autos evidência de que a liberdade do paciente pudesse colocar em
risco a ordem pública, a instrução processual ou mesmo a aplicação de eventual lei
penal futura, e (ii) a desproporcionalidade na manutenção da prisão, tendo em vista a
inexpressiva quantidade de entorpecente apreendido e, em tese, vinculado ao
paciente, e os predicados positivos do paciente, que é tecnicamente primário,
podendo por isso aguardar em liberdade o desfecho da acusação, especialmente em
respeito ao princípio da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264178-42.2020.8.26.0000 -Voto no 45.959 (raav)
3
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do
paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 100/102), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 104/107) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 111/113).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, c.c. o
art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006; e o art. 12 da Lei no 10.826/203, por
fato ocorrido em 27 de outubro p.p., quando policiais militares em patrulhamento de
rotina por local conhecido como ponto de venda de droga, surpreenderam o paciente
saindo do “recuo” do relógio de energia elétrica de um imóvel, o qual visualizando a
viatura policial alijou-se de 4 (quatro) pinos de “cocaína”, o que ensejou a
interpelação policial. Revistado pessoalmente, os policiais encontraram com o
paciente a quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais); posteriormente, após
a realização de busca no abrigo do citado relógio de energia, encontrou-se uma
caixinha de cigarro contendo 10 (dez) pinos de “cocaína”. Como o paciente é
conhecido dos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas, os
policiais dirigiram-se até a moradia dele, lá encontrando 3 (três) cartuchos intactos do
calibre 12.
Analisando-se os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão da paciente ante a situação de flagrante delito e a probabilidade real de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264178-42.2020.8.26.0000 -Voto no 45.959 (raav)
4
reiteração delitiva.
Não obstante o entendimento contrário do impetrante, além de
a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de
autoria, a r. decisão impugnada (fls.72/76), que se refere notadamente à necessidade
de garantia da ordem pública, em virtude das condições pessoais desfavoráveis do
paciente, que é reincidente específico (condenação transitada em julgado pelo crime
de tráfico de drogas
processo no 0000911-42.2015.8.26.0210), o que demanda
maior cautela para a concessão do benefício pretendido, além de haver previsão legal
para a não concessão da liberdade provisória nessas circunstâncias, conforme o
disposto no § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no
13.964/2019.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
Não se pode perder de vista que os crimes imputados ao
paciente, embora desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa, além de
estarem relacionados ao aumento da violência e da criminalidade, são fontes de
desestabilização das relações familiares e sociais; motivos suficientes para manter a
segregação cautelar do paciente.
Ainda que o paciente fosse tecnicamente primário e reunisse
outros predicados positivos, tais condições a priori não seriam suficientes justificar a
concessão da liberdade provisória, quando a prisão se lastreia na presença das
hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não
se constituindo cumprimento antecipado de pena nem tampouco afronta ao princípio
da presunção de inocência.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264178-42.2020.8.26.0000 -Voto no 45.959 (raav)
5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator